Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701703-89.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP AGRAVADOS: ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, MANJARE BAR E RESTAURANTE LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DAP ADMINISTRADORA LTDA - EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que a matéria debatida foi prequestionada e que é dever do Estado garantir que a coisa julgada material seja respeitada pelas partes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016